Tribunal: STF
Processo: HC 215360
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no 645.390/PE - eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RÉUS PRONUNCIADOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA DEFESA. SÚMULA N. 64 DESTA CORTE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL DOS FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECOMENDAÇÃO PRIORIDADE NO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. As informações prestadas pela instância de origem indicam que a demora não decorre da atuação estatal. Não se verifica desídia em se nomear um defensor público ou advogado dativo para atuar no processo, tampouco postergação irrazoável da juntada das razões recursais. 2. A decisão de pronúncia teria sido submetida ao crivo do Tribunal, sem qualquer irregularidade, se não fosse a recalcitrância defensiva em não atender a determinação judicial para apresentar as razões recursais. Essa situação atrai a incidência do Enunciado da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" 3. Diante da manutenção da prisão, faz-se necessário recomendar ao Tribunal de origem que conceda prioridade ao julgamento do recurso em sentido estrito e à Magistrada condutora do feito, assim que os autos retornarem, providencie a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. O alegado excesso de prazo para a revisão nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não foi analisado pelo Tribunal a quo. Assim, fica impedida esta Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com recomendação.



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa e na manutenção da segregação cautelar em decorrência de desídia do Poder Judiciário.



    À vista do exposto, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, “determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura pela autoridade competente, ou que se aplique, em favor do paciente, uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o contido na inicial.



    Oficie-se também ao Tribunal local a fim de que informe sobre o andamento do recurso, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente